Tribunal: TJMT
Processo: 1038083-59.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038083-59.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ALTEMAR CAMPOS DA SILVA - CNPJ: 12.288.016/0001-20 (APELADO), FLAVIO LUIS GONCALVES SIQUEIRA - CPF: 044.015.881-85 (ADVOGADO), ALTEMAR CAMPOS SILVA - CPF: 567.828.291-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No.
1038083-59.2023.8.11.0041

APELANTE:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

APELADO: ALTEMAR CAMPOS DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – PERDA DO OBJETO – NOVAÇÃO DA DÍVIDA –

AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE NOVAR – RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA – ART. 361 DO CC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A novação, como forma de extinção das obrigações, exige a comprovação inequívoca do
animus novandi
, conforme preconiza o art. 361 do Código Civil.

2. A confissão de dívida acompanhada de renegociação de prazos e condições de pagamento não caracteriza, por si só, novação da obrigação original, constituindo mero ajuste entre as partes para viabilizar o cumprimento da obrigação preexistente.

3. Na ausência de manifestação expressa das partes no sentido de extinguir a obrigação primitiva, subsiste a eficácia do título executivo original, sendo indevida a extinção da execução por perda superveniente do objeto.

4. Sentença reformada. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial no 1038083-59.2023.8.11.0041,
que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por entender que houve perda superveniente do objeto da lide em razão da emissão de nova cédula de crédito bancário. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que não houve novação da obrigação originária, mas apenas renegociação da dívida preexistente, já que a confissão de dívida não possui efeito novatório automático, sendo necessária a manifestação expressa e inequívoca das partes (
animus novandi
) para caracterizar a novação, conforme dispõe o artigo 361 do Código Civil: "
não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira
".

Destaca que a renegociação representou apenas confirmação do débito assumido inicialmente, com estabelecimento de novas condições de pagamento, sem intenção de extinguir a obrigação primitiva, uma vez que o novo contrato (no 42118-151327277) resultou da renegociação do contrato original (no 42332-466788163), mantendo a mesma natureza e origem do débito, apenas com ajustes nas condições de adimplemento.

Afirma que a sentença causa prejuízo evidente ao credor, desconsidera direito subjetivo devidamente comprovado e gera insegurança jurídica ao estabelecer precedente de que qualquer renegociação extinguiria processos executivos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento integral da apelação, para reformar a sentença, com determinação do prosseguimento da ação de execução, argumentando que tanto o título original quanto a confissão de dívida coexistem e garantem a exigibilidade do crédito, cabendo ao credor optar por qual instrumento executar.

Sem contrarrazões – ID. 295533374.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o apelante
ITAÚ UNIBANCO S/A
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
em face dos apelados, com base na Cédula de Crédito Bancário (contrato no 884681081425).

Em novembro de 2023 as partes firmaram acordo (ID. 295533351), homologado por decisão judicial constante no ID. 295533353, com suspensão do processo até 30/11/2027.

Posteriormente, em junho de 2024, o banco apresentou planilha de débito atualizada indicando descumprimento do acordo, e em julho de 2024 requereu homologação de novo acordo com apresentação de minuta assinada, denominada "Cédula de Crédito Bancário - Confissão de Dívida - Devedor Solidário - GIROCOMP - DS - PR - PARCELAS IGUAIS/FLEX" e comprovante de pagamento (ID. 295533358 e 295533359).

O magistrado de primeiro grau entendeu que a apresentação da nova cédula de crédito bancário implicou na perda do objeto da lide, julgando extinta a execução.

Pois bem.

A questão central da controvérsia consiste em definir se a celebração de confissão de dívida entre as partes caracterizou novação da obrigação original, acarretando a perda do objeto da execução.

Inicialmente, cumpre destacar que a novação, prevista no art. 360 do Código Civil, constitui uma das formas de extinção das obrigações, ocorrendo quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior.

No entanto, o próprio Código Civil estabelece, em seu art. 361, que "
não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira".

Portanto, o elemento essencial para a caracterização da novação é o
animus novandi,
ou seja, a intenção inequívoca das partes de extinguir a obrigação anterior, substituindo-a por uma nova.

No caso em análise, verifica-se que as partes firmaram uma confissão de dívida com renegociação das condições de pagamento do débito original. Não há nos autos, contudo, qualquer elemento que demonstre a intenção das partes em extinguir a obrigação primitiva.

Pelo contrário, o documento intitulado "Minuta de Acordo Judicial" demonstra claramente que a intenção das partes foi apenas renegociar a forma de pagamento, sem qualquer menção à extinção da obrigação original. Veja-se, inclusive, que a minuta faz expressa referência ao processo em curso, evidenciando a continuidade da relação obrigacional anterior.

Vejamos:

Contrato Original no 42332 466788163 (ID. 295533028):

1o Acordo homologado (ID. 295533351):

Renegociação do Contrato, gerando novo no 42118 151327277 (ID. 295533357 e 295533359):

Nesse contexto, a confissão de dívida não teve o efeito de extinguir a obrigação originária, mas apenas confirmar sua existência e estabelecer novas condições para seu adimplemento, conforme preceitua o já mencionado art. 361 do Código Civil.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica quanto à necessidade de comprovação do
animus novandi
para a caracterização da novação. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NOVAÇÃO DO TÍTULO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ANIMO DE NOVAR - CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 360, I, do CC/2002, a novação ocorre "quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior" - A mera confissão de dívida, acompanhada de renegociação, com o estabelecimento de novo prazo para pagamento, não configura novação da dívida, sendo necessária a comprovação da vontade das partes em substituir o crédito anterior - A exceção de pré-executividade não é o instrumento adequado para impugnar execução de título extrajudicial com base em alegações de matérias que exigem dilação probatória, as quais devem ser examinadas em sede de embargos à execução (art. 914 e seguintes, CPC/15) .

(TJ-MG - AI: 10000211972849001 MG, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - INOVAÇÃO CARACTERIZADA - ILEGITIMIDADE AD CAUSA AFASTADA - CESSÃO DEMONSTRADA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO - ALONGAMENTO DE DÍVIDA - RENEGOCIAÇÃO - NOVAÇÃO AFASTADA - SENTENÇA CONFIRMADA. - Se comprovada a inovação recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso neste ponto - Os legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito, logo, demonstrada a cessão do crédito, correto o reconhecimento da substituição do polo ativo da execução - Não há que se falar em novação quando a intenção inequívoca das partes foi confissão da dívida e alongamento do prazo para pagamento, e não a extinção da obrigação criando uma nova em substituição - Recurso admitido em parte. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.

(TJ-MG - AC: 10000205648355001 MG, Relator.: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 09/03/2021, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2021)

Assim, a mera celebração de confissão de dívida e renegociação das condições de pagamento não implica, automaticamente, em novação da obrigação original, sendo necessária a demonstração da intenção inequívoca das partes nesse sentido.

No caso concreto, não havendo elementos que indiquem o
animus novandi
, a confissão de dívida apenas confirma a obrigação original, sem extingui-la, razão pela qual não há que se falar em perda do objeto da execução.

Ademais, a extinção prematura do processo executivo viola o princípio da economia processual, obrigando o credor a ajuizar nova demanda para cobrar um débito já em fase de execução, além de comprometer eventuais medidas constritivas já adotadas no curso do processo, em evidente prejuízo à efetividade da prestação jurisdicional.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução, com o regular processamento do feito, inclusive quanto à análise do pedido de homologação do acordo apresentado nos autos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025